Tribunal: TJDFT
Processo: 0738913-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA E RESPONSABILIDADE DE MENOR C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAÇÃO AVOENGAS. VISITAS SUPERVISIONADAS E SEM PERNOITES. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REFORMA PARCIAL DO DECISUM AGRAVADO.

1. Se os fatos alegados pela agravante, que se encontram respaldados nas provas até então produzidas nos autos, avaliando-se a necessidade de, neste momento, garantir integridade física e psicológica do infante, que é portador de TEA, há de se modificar provisoriamente a regulamentação da visitação avoenga, passando a ser sob supervisão e sem pernoite, em observância ao princípio do melhor interesse do menor. Logo, impõe-se a reforma da decisão agravada até a regular instrução processual, com a realização de audiência e laudo pericial psicossocial, cabendo ao juiz avaliar e decidir sobre a produção das provas.

2. Agravo de instrumento parcialmente provido.